Tribunal: STF
Processo: HC 214228
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus interposto por Marcos Caetano contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento AgRg no AgRg no AREsp nº 1863470 - SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos delitos descritos nos art. 33, caput e art. 35, da Lei n. 11.343/2006; e no art. 18 da Lei n. 10.826/03



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando: i) exasperação da pena base à míngua de fundamentação idônea; ii) indevida incidência da agravante do art. 62, I, do CP; iii) Impossibilidade de aplicação de causa de aumento com base no número de majorantes e iv) não reconhecimento da continuidade delitiva.



    Requer a concessão da ordem para “readequar a pena-base; afastar a agravante do art. 62, I, do Código Penal; aplicar a fração de 1/6 para a causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas; e reconhecer a continuidade delitiva com o aumento de 1/6.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E TRÁFICO DE ARMAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO JUSTA E HARMÔNICA COM AS PROVAS PRODUZIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



2. Porque evidenciado que o recorrente exerceu papel de liderança na atividade criminosa – organizando e dirigindo a atividade dos demais agentes –, deve ser mantida inalterada a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, sendo certo que, para adotar conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 



3. A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ. 



4. Não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva em favor do acusado. 



5. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do agravante seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o acolhimento das teses aventadas neste recurso, em que se discutem, novamente, matérias que já foram verticalmente analisadas, inclusive já submetidas à revisão criminal. 



6. Agravo regimental não provido.” (Doc. 5).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.



    (...)



    Porque evidenciado que o recorrente exerceu papel de liderança na atividade criminosa – organizando e dirigindo a atividade dos demais agentes –, deve ser mantida inalterada a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, sendo certo que, para adotar conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 



    (...)



    No caso, consta do acórdão proferido na apelação que "o magistrado salientou a transnacionalidade dos crimes e o fato de que a traficância apreendida dia 17.12.2011 contou com a participação de adolescentes, e por estas razões, aumentou a pena do primeiro crime de tráfico de drogas e da associação criminosa em 1/6, e o segundo crime de tráfico de drogas em 1/3 (pois só aqui foi feito uso dos menores)" (fl. 359), de onde se infere que foi aplicado esse aumento de pena não com base no número de majorantes, mas nas peculiaridades do caso concreto (os adolescentes foram chamados a fazerem parte, a efetivamente participarem da traficância transnacional por comando do réu).



    Não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva em favor do acusado.”



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente, bem como as demais pretensões atinentes à dosimetria não reúnem condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    Reporto-me, ainda, a julgados da Corte, nos quais enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos e em condenações transitadas em julgado caracterizadoras de maus antecedentes. 3. O acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria (1/2) levou em consideração a gravidade concreta da infração (roubo a agência bancária, praticado por quatro agentes, com várias armas e mediante restrição da liberdade de funcionários do estabelecimento). 4. Tendo sido a pena estabelecida em patamar superior a 8 anos, presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime mais gravoso. 5. Recurso ordinário não provido.(RHC nº 189.236, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).”



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)



    Por fim, a continuidade delitiva foi afastada porque não preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, logo, para divergir desse entendimento seria necessária a incursão em matéria fático probatória, o que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente